Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar à autora a quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora 1% ao mês a partir da citação, bem como condenar ao pagamento da importância de R$500,00 (quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, atualizada a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da presente sentença. Nas suas razões recursais, a parte autora pugna pela revisão da fixação da indenização por danos morais e reafirma os fatos narrados na inicial. A parte ré, em suas razões, discorre sobre sua ausência de responsabilidade civil e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49074893). Ausência de preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à Recorrente (ID. 49072468). Contrarrazões apresentadas (ID. 49074901).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O cancelamento do bilhete pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show) é tipificada como prática abusiva (artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, do CDC), tema pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Tal ato obriga o consumidor a ter despesas em adquirir uma nova passagem para realizar a viagem no mesmo trecho que já foi pago anteriormente, promovendo o enriquecimento ilícito da empresa aérea.
5. Em relação aos danos morais, estes possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
6. No caso dos autos, o dano moral decorre da frustração causada naquele que planeja sua viagem e acaba se frustrando por falha do transportador, havendo inequívoca violação da integridade psicológica do passageiro. Com isso, a parte autora se viu impedida de usufruir do serviço pelo qual já havia custeado, precisou desembolsar valores com urgência e sem planejamento para custear passagens rodoviárias a fim de chegar ao seu destino após quase um dia de duração além do planejado para a referida viagem.
7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O referido valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. No caso em análise, diante da situação vivenciada pela autora, deve ser fixado o valor de R$ 3.000,00 em indenização por danos morais, que é proporcional e razoável.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Sem custas e sem honorários ante a ausência de Recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.